Tribunal: STF
Processo: HC 269823
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Eduardo Gomes Teles contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.072.027/SP (evento 4).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (evento 2, fls 60-64). 

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar. Aduz falta de prova concreta, idônea e suficientemente robusta a justificar a prisão. Destaca condições pessoais favoráveis ao paciente e aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado coator (evento 4):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS PARA EXAME DE NEGATIVA DE AUTORIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida excepcional e exige motivação concreta, com demonstração da prova da materialidade, de indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
2. A negativa de autoria e a alegada contradição da narrativa policial demandam dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
3. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos do caso, apontando-se a apreensão de quantidade considerável e variada de entorpecentes, envolvendo múltiplas porções de crack, cocaína e maconha, além de balança de precisão e relato sobre tentativa de fuga por parte do acusado, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social. 
4. A reincidência específica do agravante aliada ao cometimento do delito enquanto em cumprimento de pena reforçam o risco de reiteração delitiva e legitimam a custódia para garantia da ordem pública. 
5. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
6. Agravo regimental não provido.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que (evento 4):

“(...)
O agravo regimental não merece provimento. 
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Inicialmente, em relação à negativa de que a droga apreendida não pertenceria ao agravante e que a narrativa policial seria contraditória, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014).
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019).
Superada a questão, passa-se aos fundamentos da prisão preventiva.
A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (e-STJ fls. 101/102 - grifei):
De acordo com o boletim de ocorrência, na data dos fatos, durante patrulhamento ostensivo e preventivo, a equipe da Força Tática adentrou um conjunto habitacional conhecido por práticas delituosas, onde avistou o autor Carlos em contato com outro indivíduo não identificado. Ao perceberem a presença policial, ambos empreenderam fuga, sendo que o indivíduo não identificado arremessou um objeto ao solo. A equipe conseguiu abordar apenas o autor, que tentou danificar seu aparelho celular, sem êxito. Durante a busca pessoal, foram encontrados com ele o referido celular, a quantia de R$ 223,70 (duzentos e vinte e três reais e setenta centavos) em cédulas e moedas, além de substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico. Foram apreendidas sete pedras grandes de crack e cinco porções fracionadas da mesma substância, totalizando doze porções, com peso de 45,42 gramas; vinte e sete papelotes de substância aparentando ser cocaína, além de três papelotes idênticos localizados no ponto inicial da abordagem, totalizando trinta porções, com peso de 5,97 gramas; e quatro porções de substância esverdeada, aparentando ser maconha, com peso de 1,88 gramas, encontradas posteriormente durante revista pessoal realizada na cela do Plantão Policial. Também foi apreendida uma balança de precisão. No local, de forma informal, o autor confessou a prática do tráfico de entorpecentes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, sendo a medida ratificada pela autoridade policial. Dessa maneira, presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, recomenda-se a conversão do flagrante em preventiva, em prol da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Por último, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, I, CPP). Assim, nos termos da Lei nº 12.403/2011, que deu nova redação ao disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva de CARLOS EDUARDO GOMES TELES, qualificado nos autos, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, expedindo-se o respectivo mandado de prisão preventiva. Aguarde-se a vinda do inquérito policial. No mais, oficie-se à Autoridade Policial para que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o(s) comprovante(s) de depósito referente(s) aos valores apreendidos. Nos termos do artigo 524-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino que a Autoridade Policial proceda à incineração do entorpecente apreendido, ressalvada quantidade mínima para exames de contraprova, conforme artigo 524 nas mesmas Normas.
O Tribunal manteve a prisão, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 28/29):
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 79/83) encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.
Ao que consta, o paciente foi surpreendido na posse de considerável variedade e quantidade de entorpecentes (12 porções de crack, 30 papelotes de cocaína e 4 porções de maconha), além de uma balança de precisão e dinheiro em espécie, circunstâncias que, somadas à tentativa de fuga no momento da abordagem, indicam, em uma análise perfunctória, o envolvimento com a narcotraficância e a periculosidade social da conduta (fls. 31/33).
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.
Conforme visto, a prisão preventiva foi decretada em razão das circunstâncias concretas do flagrante, com apreensão de quantidade/variedades de drogas, que não pode ser considerada inexpressiva devido seu alto poder lesivo e apetrechos usados no tráfico - 07 pedras grandes de crack e 05 porções fracionadas, com peso total de 45,24 g; 30 papelotes de cocaína, com peso total de 5,97; 04 porções de maconha, com peso total de 1,88 gramas, além de uma balança de precisão.
Com efeito, [...] esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019) .
Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro GILMAR MENDES; HC 113.793, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 
Nesse mesmo sentido:
(...)
Foi pontuado, ainda, o risco de reiteração delitiva, em razão do agravante ser reincidente específico, "tendo em vista sua condenação no processo criminal nº 0006110- 48.2019.8.26.0196, cuja pena privativa de liberdade está sendo executada nos autos de nº 0005651-41.2022.8.26.0196." (e-STJ fl. 29).
Efetivamente, "A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva " (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 16/4/2015).
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n.150.906/BA, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n.174.532/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019). 
De igual modo, não obstante a insurgência do agravante, é conveniente repisar que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022). 
De fato, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).
Por fim, rememore-se que aLei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que a gravidade concreta da conduta delituosa, aliada à noticiada contumácia delitiva, indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC n.394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022 ).
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifei)

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais, especialmente diante da “apreensão de quantidade/variedades de drogas, que não pode ser considerada inexpressiva devido seu alto poder lesivo e apetrechos usados no tráfico - 07 pedras grandes de crack e 05 porções fracionadas, com peso total de 45,24 g; 30 papelotes de cocaína, com peso total de 5,97; 04 porções de maconha, com peso total de 1,88 gramas, além de uma balança de precisão”. Além disso, instâncias anteriores destacaram o risco de reiteração delitiva, em razão do agravante ser reincidente específico, "tendo em vista sua condenação no processo criminal nº 0006110- 48.2019.8.26.0196, cuja pena privativa de liberdade está sendo executada nos autos de nº 0005651-41.2022.8.26.0196.”

Assim, a fundamentação do ato dito coator está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023 - grifei).
 
Em acréscimo, “A reincidência específica evidencia a periculosidade social do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva” (HC 246.984-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024); “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602- AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022);  “A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime.”(RHC 240.353-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024).

Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Por fim, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente